Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 STJ. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. TECNOLOGIA REAC. EXAME DE TESTE DE HIDROGÊNIO. EXPERIMENTAL. OFF-LABEL. configuração. ROL DA ANS. PERMITIDA A EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. NÃO obrigatoriedade DE CUSTEIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Dos documentos trazidos aos autos, depreende-se que o tratamento prescrito pelo médico assistente é experimental e não consta do rol de procedimentos da ANS, além de que a maior parte da literatura acerca do tratamento foi produzida pelo detentor da patente, caracterizando conflito de interesses. 2.1 Na hipótese em análise, inexiste a comprovação pelo Autor de que o tratamento e o exame pleiteados são evidentemente eficazes e imprescindíveis, não podendo ser substituídos por nenhuma outra terapia de cobertura obrigatória para o plano de saúde. 2.2 A operadora de plano de saúde pode negar o custeio do tratamento em razão de sua utilização constituir uso experimental, conforme possibilidade de exclusão assistencial inserta no art. 20, § 1o, I, “a” a “c”, da Resolução ANS n. 428/2017, c/c, art, 10, I, da Lei n. 9.656/98.
3. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque ausente a probabilidade do direito ao custeio do tratamento e do exame de natureza experimental.
4. Agravo de Interno e Agravo de Instrumento conhecidos. Agravo Interno do Autor não provido. Agravo de instrumento da Ré conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória de origem e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Autor.